Tribunal: STF
Processo: Rcl 41855
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Keyssin Saraiva Leite em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação sob os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 4):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal do Juizado Especial de Pequenas Causas da Comarca de Itapetininga-SP, no Processo nº 1003505-87.2019.8.26.0269, que, ao negar provimento a agravo interno interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, teria violado a Súmula Vinculante nº 14 desta Casa. 
    Na origem, cuida-se de ação apresentada pela ora reclamante no juizado especial cujo objeto era a obtenção de informação sobre a preterição da ora reclamante para nomeação em concurso para o cargo de Agente Penitenciária de Classe I, uma vez que sua classificação final era de 856 e já teriam sido nomeadas 862 candidatas, bem como o pedido de nomeação no cargo. Informa que ao pedir informação para banca examinadora do concurso, foi informada de que sua classificação final era na posição de 887 e não em 856. 
    Em primeiro grau a ação foi julgada improcedente. A sentença foi confirmada pelo Colégio Recursal da Comarca de Itapetinga, sob o fundamento de que a alteração da classificação final se deu em decorrência de ordem judicial. 
    Insatisfeita, foram interpostos recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, cuja decisão confirmou a Tese de inadmissibilidade do apelo extremo com fundamento no Tema 800 da repercussão geral. 
    Nesse contexto, aduz-se com a violação da Súmula Vinculante nº 14 desta Casa, sob o argumento de que o defensor, no interesse no representado, deve ter acesso a todos os elementos de prova que digam respeito ao exercício da defesa (eDOC 1, p. 4). 
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, e mediante análise das informações trazidas nos autos, verifica-se que a publicação do julgamento do agravo interno ocorreu em 02.06.2020 (eDoc 1, p. 36) e a presente reclamação somente foi protocolada em 24.06.2020 (eDoc 2). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC.
    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 
    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias e não de quinze dias como defende a parte reclamante (eDoc 1, p. 2).
    Ainda que assim não fosse, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, fundamentando a decisão no Tema 800 da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, a propósito os fundamentos do julgado (eDoc 1, p. 31):
    “Com efeito, conforme constou da decisão ora agravada, a interpretação quanto aos pressupostos de admissibilidade nas demandas propostas perante os Juizados Especiais deve ser restritiva, sob pena de violação frontal aos princípios da efetividade e da celeridade que norteiam esta especializada, já reconhecida, ademais, em sede de submissão à sistemática da repercussão geral, a ausência de repercussão geral em relação às causas desta natureza (Tema 800), de modo que ausentes os requisitos necessários. 
    (...)
    Desse modo, uma vez que a decisão ora agravada pautou-se com fundamento na análise da sistemática da repercussão geral através do Tema 800 do STF, incabível o presente instrumento recursal, ficando impedido este Órgão Julgador de proceder sua remessa à Excelsa Corte, conforme recentes precedentes que seguem colacionados (…).”
    Ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Por fim, em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 
    No caso, o paradigma apontado como violado é a Súmula Vinculante nº 14 cujo teor transcrevo: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Portanto, não há relação de estrita pertinência em nenhuma das decisões tidas como reclamadas e o teor do parâmetro de controle, elemento necessário ao cabimento da reclamação. 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, nego seguimento á reclamação.
    Nas razões recursais, sustenta a parte agravante a não aplicação ao caso do óbice da Súmula 734, uma vez que, nos termos do que certificado pelo Juízo de origem (eDOC 15), o trânsito em julgado do acórdão reclamado se deu no dia 26.6.2020.
    Sustenta-se, também, a ocorrência de equívoco desta relatoria ao analisar a petição inicial da reclamação à luz da Súmula 14 desta Corte, uma vez que “a razão da Reclamação repousa nos termos da Súmula 13 desta Corte, sendo que houvera tão somente uma explanação, um cometário, de que poderia a Súmula 14 que trata de matéria penal, ser estendida à matéria Civil” (eDOC 6, p. 5).
    Requer, ao final, o provimento da reclamação para, reconsiderando-se a decisão agravada, seja declarada a admissibilidade da reclamação e consequentemente a procedência do pleito (eDOC 6, p. 20).
    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 20).
    É o relatório. Decido. 
    Na espécie, depreende-se dos documentos anexados aos autos por ocasião do agravo regimental que a autoridade reclamada certifica que o acórdão recorrido transitou em julgado no dia 26.6.2020 (eDOC 15). Logo, tendo a reclamação sido apresentada no protocolo desta Corte em 24.6.2020 (eDOC 2), inaplicável ao caso se revela o entendimento consolidado na Súmula 734 do STF.
    Sendo assim, reconsidero a decisão agravada.
    Passo à nova análise da reclamação.
    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Keyssin Saraiva Leite, em face de decisão proferida pela Presidênci do Colégio Recursal do Juizado Especial de Pequenas Causas da Comarca de Itapetininga-SP, nos autos do Processo nº 1003505-87.2019.8.26.0269, que, ao negar provimento a agravo interno interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, teria violado a Súmula Vinculante nº 13. 
    Narra-se que, na origem, a reclamante ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, “com o intuito e o propósito de corrigir e reconhecer erro/vício da Administração Pública” relativamente à classificação final da ora reclamante em concurso para o provimento vagas no cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I, uma vez que, tendo sido aprovada com classificação final homologada na 856ª colocação, houve a convocação de 862 candidatos e ela não foi contratada (eDOC 1, p. 4); e que a Administração informou que “De acordo com a lista de classificação final divulgada por meio do Edital CCP nº 039/2015, publicado em 24/03/2015” a ora reclamante “foi classificada na 887ª posição” (eDOC 1, p. 4).
    Julgada improcedente a ação de origem, foram interpostos os recursos inominado, embargos de declaração e extraordinário, os quais não alcançaram a modificação do que decidido. 
    Interposto o agravo do artigo 1.042 do CPC, este não foi admitido ante a inadequação da via eleita (eDOC 1, p. 32-34).
    Nesta reclamação, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 38):
    “... o Juiz de Direito da Vara Única do Juizado Especial, bem como os do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga-SP, ao proferir as sentenças entenderam que a Administração tem e exerce o poder Discricionário, concedendo assim a Administração o direito delas deixarem de agirem com TRANSPARÊNCIA, ou seja contrariando as Jurisprudências desta Corte, bem como os arts. 37 e incisos, bem como os art. Art. 1º e incisos - III - , Art. 3º e incisos - I - III - IV - , Art. 5º e incisos - I - XIII - XXXIII - XXXV - XXXVI - XXXVII - LV - LVI - LXXIII - LXXIV - , Art. 6º “caput” todos da Constituição Federal, além ao teor do enunciado da Súmula nº 13 desse egrégio Tribunal.
    (…)
    Tal decisão fora prolatada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este Tribunal, que veda a falta de Transparência, bem como assevera que o candidato aprovado que se encontra dentro o limite contratado, tem direito a Contratação, merecendo ser cassada e tomada as providências necessárias, senão vejamos o teor da súmula nº 13:”
    Por fim, aduz-se que “a aplicabilidade da Súmula nº 13, não foram respeitada na decisão denegatória no procedimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação d Tutela proferida pela Vara Única do Juizado Especial da Comarca de Itapetininga-SP, devendo tal decisão ser cassada sendo determinada medida adequada à observância de sua jurisdição” (eDOC 1, p. 46).
    Requer-se a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, “que violou o entendimento sumula desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 13 e 14), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do art. 161 do RISTF” (eDOC 1, p. 46).
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Sendo assim, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
    Por essa razão, não prospera a pretensão da ora reclamante no que apontada possível ofensa aos artigos 1º, III; 3º, I, III e IV; 5º, I, XIII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, LV, LVI, LXXIII, LXXIV; 6º, caput; e 37 da Constituição Federal, sob pena de transformar a reclamação em sucedâneo recursal. Confira-se:
    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. Precedentes: Rcl 16.458-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2014; Rcl 23.357-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/08/2016; Rcl 14.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 10/02/2017; Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/08/2017; (...)” (Rcl 29822 AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)
    Também não prospera a reclamação no que apontada a não observância, pelo juízo reclamado, da jurisprudência desta Corte. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que somente se revela legítima a reclamação fundada em ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em julgamento com efeitos subjetivos quanto a parte reclamante tiver composto a relação processual indicada como paradigma.
    Nesse sentido, destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello na Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020:
    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”
    Confiram-se ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “L”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A medida liminar deferida em reclamação apontada como paradigma foi decisão tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a Agravante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.283 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2016)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 22.252 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.12.2015)
    No caso, aduz a parte reclamante que a autoridade reclamada teria deixado de observar orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e cita os seguintes acórdãos: AI 777.502 AgR. Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.10.2010; e RE 88.121, Rel. Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, DJ 10.8.1979, dos quais não integrou a relação processual.
    Uma vez que os referidos acórdãos são desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, não há que se falar em vulneração da autoridade da decisão desta Corte relativamente a terceiro que não fez parte da relação processual, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal.
    No que tange à suposta ofensa à Súmula Vinculante 13, destaco, por oportuno, o seguinte trecho da sentença (eDOC 13, p. 43-45):
    “De início, impende destacar que a nomeação dos servidores que são classificados em concurso público, além do número de vagas previstas no Edital se trata de ato discricionário do administrador, cabendo a ele considerar as disponibilidades orçamentárias e razões de conveniência atinentes ao Poder Público. 
    Dessa forma, não há falar em surgimento de nenhum direito subjetivo oponível à Administração quando a aprovação do candidato em concurso público se deu fora do número de vagas previstas. 
    Possível a presença de um controle judicial, contudo indubitável a obrigatoriedade de se respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. 
    (…)
    Quanto à questão da aprovação do candidato em números de vagas previsto no edital, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: 
    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame não tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorrera e foi classificado” (Ag Rg no Ag 1331833 / BA, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, j. 09.11.2010). 
    Em contraposição, destaca-se o entendimento no sentido de que “(...) Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, nos termos do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. (...)” (STJ. 1ª Turma. Ag Rg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/04/2013) - sem destaque no original. 
    No presente caso, a autora não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, porquanto se classificou fora do número de vagas previstas no edital, ou seja, em 877º colocada para 50(cinquenta) vagas. 
    Portanto, não há se falar em direito subjetivo à nomeação, sendo de rigor a improcedência do pedido inicial. 
    Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, por reconhecer o poder discricionário da Administração.” 
    A 2ª Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga-SP, por sua vez, apreciou o recurso inominado nos termos da seguinte ementa (eDOC 14, p. 64):
    “Ementa: RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CHAMADA – Aprovação além do número de vagas. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Alteração da classificação final em decorrência de ordens judiciais. Propositura da ação de conhecimento após o prazo de validade do certame. Impossibilidade de alteração. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”
    A Súmula Vinculante 13, por sua vez, possui o seguinte teor:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustament